Tribunal: TJMT
Processo: 1012928-22.2019.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-02-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012928-22.2019.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONÇALVES, DES. EDSON DIAS REIS, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES. JONES GATTASS DIAS, DES. JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES. MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MAURICIO TADEU PACHECO DA SILVA - CPF: 815.939.531-00 (INTERESSADO), SADI LUIZ BRUSTOLIN JUNIOR - CPF: 705.271.721-20 (ADVOGADO), PREFEITO DE CUIABÁ MAURO MENDES (INTERESSADO), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (INTERESSADO), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTÉRIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), NAYARA DA SILVA CASULA - CPF: 036.326.221-08 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DEFERIU A ORDEM, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER, JULGANDO PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA — CONCURSO PÚBLICO — PRAZO DE VALIDADE ENCERRADO — CANDIDATO APROVADO — DIREITO À NOMEAÇÃO.

Encerrado o prazo de validade do concurso público, o candidato aprovado tem direito à nomeação.

Segurança deferida.

EMENTA - AGRAVO INTERNO

AGRAVO INTERNO — MANDADO DE SEGURANÇA — DEFERIMENTO DA LIMINAR — SUPERVENIÊNCIA DE ACÓRDÃO — PERDA DO OBJETO — OCORRÊNCIA.

Em razão do julgamento do mandado de segurança, no qual foi proferida a decisão agravada, é de se julgar prejudicado o recurso, ante a ocorrência da perda superveniente de objeto.

Recurso prejudicado.

R E L A T Ó R I O

Mandado de segurança impetrado por
Maurício Tadeu Pacheco da Silva
contra ato do
Governador do Estado de Mato Grosso
.

Assegura que participou do concurso público regido pelo Edital no 1, de 24 de abril de 2015, do Departamento de Trânsito do Estado de Mato Grosso – DETRAN/MT, e foi aprovado em primeiro (1o) lugar para o cargo de Agente do Serviço de Trânsito, área de atuação: Intérprete de Libras, Município de Cuiabá, para o qual ofertou-se uma (1) vaga.

Assevera que o concurso público foi homologado em 4 de setembro de 2015 e, no dia 4 de setembro de 2017, foi prorrogado por mais dois (2) anos, ou seja, até 4 de setembro de 2019. Contudo, na data de 29 de julho de 2019, foi publicado o “
Edital de Suspensão de prazo de validade do concurso público
”.

Afiança que a suspensão do prazo de validade do concurso não interfere na sua nomeação, pois foi aprovado para a única vaga ofertada no Município de Cuiabá, circunstância que se enquadra na exceção do artigo 24, parágrafo único, da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 614, de 5 de fevereiro de 2019, indicada como fundamento para a suspensão do certame.

Afirma que, “
após diversos pedidos administrativos foi informado que seu cargo atualmente é ocupado de forma precária pela servidora Thiara Ferraz em desvio de função, que não detém formação exigida no edital referente à especialidade de libras e não foi aprovada para concurso para tanto
”.

Sustenta que “
o poder público vem capacitando pessoas, colocando servidores em desvio de função e ainda alega não ter recursos para nomeações, verdadeira aberração com manobras administrativas para se esquivar das obrigações
.”.

Manifestação do Estado de Mato Grosso (Id. 16662499).

Deferida a liminar (Id. 18216468).

Interposto agravo interno contra decisão unipessoal do relator que deferiu a liminar (Id. 18546524).

Não há informações do Governador do Estado de Mato Grosso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor Marcelo Ferra de Carvalho (Id. 23274483), opina pelo indeferimento da segurança.

É o relatório.

RELATÓRIO - AGRAVO INTERNO

Agravo interno interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra decisão que deferiu a liminar (Id. 18216468).

Assegura que, “
apesar do impetrante estar classificado dentro do número de vagas previstos no edital, o mesmo não detém direito subjetivo a nomeação, tendo em vista o estouro do Estado do seu limite com gastos pessoal, pois foi ultrapassado o limite máximo de contratações do Estado e o limite específico do Poder Executivo estadual
.”.

Assevera que “
não se desconhece a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que o candidato aprovado dentro do número de vagas previstas no edital tem direito subjetivo a nomeação. Entretanto, esse direito não é absoluto, podendo ser afastado com base na ponderação de interesses, em situações em que há razões mais fortes.
”.

Afiança que
“
a Administração está expressamente vedada de nomear servidores públicos, nos termos do Art. 22, IV da Lei de responsabilidade fiscal, salvo em casos de reposição de servidores da área de saúde, educação e segurança. Sendo assim, servidores do Detran não estão previstos na exceção legal
.”.

Requer a reconsideração da decisão e, acaso mantida, a submissão do recurso ao Colegiado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

De início, anoto que a nomeação de candidato aprovado, dentro do prazo de validade do concurso público,
constitui-se em ato discricionário da Administração, todavia, transcorrido este prazo, aquele titulariza o direito à nomeação.

[...] Dentro do prazo de validade do concurso, a Administração poderá escolher o momento no qual se realizará a nomeação, mas não poderá dispor sobre a própria nomeação, a qual, de acordo com o edital, passa a constituir um direito do concursando aprovado e, dessa forma, um dever imposto ao poder público. Uma vez publicado o edital do concurso com número específico de vagas, o ato da Administração que declara os candidatos aprovados no certame cria um dever de nomeação para a própria Administração e, portanto, um direito à nomeação titularizado pelo candidato aprovado dentro desse número de vagas. [...]. (STF, Tribunal Pleno, RE 598099/MS, repercussão geral, relator Ministro Gilmar Mendes, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 3 de outubro de 2011).

Firmada essa premissa (candidato aprovado possui direito subjetivo à nomeação)
, anoto que o
concurso público regido pelo Edital no 1, de 24 de abril de 2015, do Departamento de Trânsito do Estado de Mato Grosso – DETRAN/MT restou homologado em 4 de setembro de 2015, com prazo de validade de dois (2) anos.

Em 30 de agosto de 2017, foi publicado no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso o edital de prorrogação do prazo de validade do concurso público por mais dois (2) anos, a contar do dia de 4 de setembro de 2017 (Id. 13856497).

O impetrante foi aprovado em
primeiro (1o) lugar para o cargo de Agente do Serviço de Trânsito, área de atuação: Intérprete de Libras, Município de Cuiabá (Id. 13562956, fls. 198), para o qual ofertou-se uma vaga (Id. 13562956, fls. 54).

O prazo de validade do concurso encerrar-se-ia em 4 de setembro de 2019; porém o “
Edital de Suspensão referente ao Edital no 001/2015
”, publicado no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso na data de 29 de julho de 2019, suspendeu o prazo de validade do concurso público (Id. 13858450).

De resultado, pertinente é a indagação: poderia a Administração suspender o prazo de validade do concurso? Penso que não ante a expressa vedação da Constituição da República Federativa do Brasil de concurso público com prazo superior a quatro (4) anos.

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

[...]

III -
o prazo de validade do concurso público será de até dois anos, prorrogável uma vez, por igual período
; [sem negrito no original]

Logo, ao fim e ao cabo, o artifício de suspender o prazo de validade do concurso importaria, ao arrepio da Lei Mais Alta, em dar um salto triplo carpado no prazo limite de quatro (4) anos e ficaria ao alvedrio da Administração, com ofensa, ainda, aos princípios positivados na cabeça do artigo 37, em protrair
ad infinitum
o resultado de qualquer concurso público que realizasse.

Em consequência é de se ter como exaurido o prazo de validade do certame a impor a nomeação dos aprovados.

Aliás, no caso, não se demonstrou as
situações excepcionalíssimas
definidas pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE

598099/MS, em sede de repercussão geral, de modo que as justificativas apresentadas pela Administração, decorrentes de circunstâncias financeiras (Id. 18546524), não afasta a obrigação de nomeação dos candidatos aprovados no concurso público.

[...] 1. A recusa da Administração Pública ao direito público subjetivo de nomeação em favor do candidato classificado dentro do número de vagas ofertadas no edital de concurso público somente se justifica se
obedecidas integralmente

as condicionantes previstas no RE 598.099/MS
, que constitui o marco jurisprudencial regulatório desse direito.

2. Dentre essas condicionantes, deve haver a comprovação pela Administração Pública de que não havia outros meios menos gravosos e extremos para lidar com a situação de excepcionalidade e que, portanto, a recusa constituiu a ‘ultima ratio’.

3. Recurso ordinário em mandado de segurança provido. (STJ, Segunda Turma, RMS 57565/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 20 de agosto de 2018). [sem negrito no original]

Dessa forma, ante o encerramento do prazo de validade do concurso público, inexistente qualquer situação de excepcionalidade capaz de afastar o dever da Administração de nomear os candidatos aprovados, é de rigor a nomeação do impetrante, aprovado em primeiro (1o) lugar para a única vaga ofertada para o cargo de Agente do Serviço de Trânsito, área de atuação: Intérprete de Libras, no Município de Cuiabá.

Essas, as razões por que voto no sentido de deferir a segurança para determinar a nomeação do impetrante, no prazo de dez (10) dias.

VOTO - AGRAVO INTERNO

Em razão do julgamento do mérito do mandado de segurança, no qual foi proferida a decisão aqui agravada, é de se julgar prejudicado o recurso, em razão da ocorrência da perda superveniente de objeto.

Eis o voto proferido no mandado de segurança:

[...]
Mandado de segurança impetrado por
Maurício Tadeu Pacheco da Silva
contra ato do
Governador do Estado de Mato Grosso
.

Assegura que participou do concurso público regido pelo Edital no 1, de 24 de abril de 2015, do Departamento de Trânsito do Estado de Mato Grosso – DETRAN/MT, e foi aprovado em primeiro (1o) lugar para o cargo de Agente do Serviço de Trânsito, área de atuação: Intérprete de Libras, Município de Cuiabá, para o qual ofertou-se uma (1) vaga.

Assevera que o concurso público foi homologado em 4 de setembro de 2015 e, no dia 4 de setembro de 2017, foi prorrogado por mais dois (2) anos, ou seja, até 4 de setembro de 2019. Contudo, na data de 29 de julho de 2019, foi publicado o “
Edital de Suspensão de prazo de validade do concurso público
”.

Afiança que a suspensão do prazo de validade do concurso não interfere na sua nomeação, pois foi aprovado para a única vaga ofertada no Município de Cuiabá, circunstância que se enquadra na exceção do artigo 24, parágrafo único, da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 614, de 5 de fevereiro de 2019, indicada como fundamento para a suspensão do certame.

Afirma que, “
após diversos pedidos administrativos foi informado que seu cargo atualmente é ocupado de forma precária pela servidora Thiara Ferraz em desvio de função, que não detém formação exigida no edital referente à especialidade de libras e não foi aprovada para concurso para tanto
”.

Sustenta que “
o poder público vem capacitando pessoas, colocando servidores em desvio de função e ainda alega não ter recursos para nomeações, verdadeira aberração com manobras administrativas para se esquivar das obrigações
.”.

Manifestação do Estado de Mato Grosso (Id. 16662499).

Deferida a liminar (Id. 18216468).

Interposto agravo interno contra decisão unipessoal do relator que deferiu a liminar (Id. 18546524).

Não há informações do Governador do Estado de Mato Grosso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor Marcelo Ferra de Carvalho (Id. 23274483), opina pelo indeferimento da segurança.

É o relatório.

VOTO

De início, anoto que a nomeação de candidato aprovado, dentro do prazo de validade do concurso público,
constitui-se em ato discricionário da Administração, todavia, transcorrido este prazo, aquele titulariza o direito à nomeação.

[...] Dentro do prazo de validade do concurso, a Administração poderá escolher o momento no qual se realizará a nomeação, mas não poderá dispor sobre a própria nomeação, a qual, de acordo com o edital, passa a constituir um direito do concursando aprovado e, dessa forma, um dever imposto ao poder público. Uma vez publicado o edital do concurso com número específico de vagas, o ato da Administração que declara os candidatos aprovados no certame cria um dever de nomeação para a própria Administração e, portanto, um direito à nomeação titularizado pelo candidato aprovado dentro desse número de vagas. [...]. (STF, Tribunal Pleno, RE 598099/MS, repercussão geral, relator Ministro Gilmar Mendes, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 3 de outubro de 2011).

Firmada essa premissa (candidato aprovado possui direito à nomeação, encerrado o prazo
de validade do concurso público
)
, anoto que o
concurso público regido pelo Edital no 1, de 24 de abril de 2015, do Departamento de Trânsito do Estado de Mato Grosso – DETRAN/MT restou homologado em 4 de setembro de 2015, com prazo de validade de dois (2) anos.

Em 30 de agosto de 2017, foi publicado no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso o edital de prorrogação do prazo de validade do concurso público por mais dois (2) anos, a contar do dia de 4 de setembro de 2017 (Id. 13856497).

O impetrante foi aprovado em
primeiro (1o) lugar para o cargo de Agente do Serviço de Trânsito, área de atuação: Intérprete de Libras, Município de Cuiabá (Id. 13562956, fls. 198), para o qual ofertou-se uma vaga (Id. 13562956, fls. 54).

O prazo de validade do concurso encerrar-se-ia em 4 de setembro de 2019; porém o “
Edital de Suspensão referente ao Edital no 001/2015
”, publicado no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso na data de 29 de julho de 2019, suspendeu o prazo de validade do concurso público (Id. 13858450).

De resultado, pertinente é a indagação: poderia a Administração suspender o prazo de validade do concurso? Penso que não ante a expressa vedação da Constituição da República Federativa do Brasil de concurso público com prazo superior a quatro (4) anos.

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

[...]

III -
o prazo de validade do concurso público será de até dois anos, prorrogável uma vez, por igual período
; [sem negrito no original]

Logo, ao fim e ao cabo, o artifício de suspender o prazo de validade do concurso importaria, ao arrepio da Lei Mais Alta, em dar um salto triplo carpado no prazo limite de quatro (4) anos e ficaria ao alvedrio da Administração, com ofensa, ainda, aos princípios positivados na cabeça do artigo 37, em protrair
ad infinitum
o resultado de qualquer concurso público que realizasse.

Em consequência é de se ter como exaurido o prazo de validade do certame a impor a nomeação dos aprovados.

Aliás, no caso, não se demonstrou as
situações excepcionalíssimas
definidas pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 598099/MS, em sede de repercussão geral, de modo que as justificativas apresentadas pela Administração, decorrentes de circunstâncias financeiras (Id. 18546524), não afasta a obrigação de nomeação dos candidatos aprovados no concurso público.

[...] 1. A recusa da Administração Pública ao direito público subjetivo de nomeação em favor do candidato classificado dentro do número de vagas ofertadas no edital de concurso público somente se justifica se
obedecidas integralmente

as condicionantes previstas no RE 598.099/MS
, que constitui o marco jurisprudencial regulatório desse direito.

2. Dentre essas condicionantes, deve haver a comprovação pela Administração Pública de que não havia outros meios menos gravosos e extremos para lidar com a situação de excepcionalidade e que, portanto, a recusa constituiu a ‘ultima ratio’.

3. Recurso ordinário em mandado de segurança provido. (STJ, Segunda Turma, RMS 57565/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 20 de agosto de 2018). [sem negrito no original]

Dessa forma, ante o encerramento do prazo de validade do concurso público, inexistente qualquer situação de excepcionalidade capaz de afastar o dever da Administração de nomear os candidatos aprovados, é de rigor a nomeação do impetrante, aprovado em primeiro (1o) lugar para a única vaga ofertada para o cargo de Agente do Serviço de Trânsito, área de atuação: Intérprete de Libras, no Município de Cuiabá.

Essas, as razões por que voto no sentido de deferir a segurança para determinar a nomeação do impetrante, no prazo de dez (10) dias.
[com negrito e itálico no original]

Dessa forma, voto no sentido de julgar prejudicado o recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2020